Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007022-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NELSON LIMA DE CARVALHO - CPF: 241.868.641-87 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

NELSON LIMA DE CARVALHO

EMENTA:

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VÍNCULO COM CONTRATO DE MÚTUO. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de mútuo bancário, determinando a restituição simples dos valores cobrados, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se há ausência de interesse de agir em razão da não realização de prévia reclamação administrativa;

(
ii
) saber se houve venda casada na contratação do seguro
prestamista;

(
iii
) saber se a cobrança do seguro foi válida e autônoma;

(
iv
) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro;

(v) saber se houve erro na aplicação dos índices de correção monetária, dos juros e na fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi corretamente rejeitada, por ser desnecessária a comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. A contratação simultânea do seguro prestamista e do mútuo, sem comprovação de consentimento autônomo e informado do consumidor, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. Ausente comprovação de instrumento apartado ou de logs digitais aptos a demonstrar aceitação livre e consciente do seguro.

6. A restituição deve ocorrer na forma simples, por não se comprovar má-fé da instituição financeira.

7. Os critérios de correção monetária e juros aplicados (INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação) estão em consonância com a jurisprudência do STJ.

8. Os honorários advocatícios foram fixados em observância ao CPC, art. 85, § 2o e § 10, sendo adequada sua majoração em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É desnecessária a demonstração de prévio requerimento
administrativo para a configuração do interesse de agir em demandas que visam à declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas.

2. Configura prática abusiva de venda casada a imposição de seguro prestamista como condição para liberação de crédito, quando ausente prova de contratação autônoma e informada.

3. A restituição dos valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, VIII; 39, I; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 12.12.2018; TJMT, Ap.
Cív
. no 1007704-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
NELSON LIMA DE CARVALHO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para afastar a cobrança do
Seguro Prestamista, condenando ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Fica, contudo, inexigível a cobrança em relação ao autor, em razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

Da legalidade na contratação de seguro.

Da devolução na forma simples.

Da impugnação aos juros, correção monetária e honorários

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
319049379
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente,
e,
defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
317967366
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
NELSON LIMA DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar
arguida pela parte recorrente
.

Da ausência de interesse de agir
.

A preliminar suscitada pelo apelante — no sentido de ausência de prévia reclamação administrativa — deve ser rejeitada. Trata-se de
tese recorrente
e
incompatível com o sistema processual vigente
, que
não exige o prévio esgotamento da via administrativa
como condição para o exercício do direito de ação, conforme já pacificado pelo STJ.

A propósito
, a jurisprudência pátria é clara ao reconhecer que
o acesso à jurisdição independe de negativa administrativa
, bastando a existência de direito alegado e lesão ou ameaça de lesão.

Aliás, nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE CONCEDIDA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do interesse de agir em ações que visam à declaração de inexistência de débito e à reparação por descontos decorrentes de suposta contratação abusiva de cartão de crédito consignado.

A exigência de esgotamento da via administrativa viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O indeferimento da petição inicial por ausência de pretensão resistida deve ser afastado quando demonstrada a plausibilidade do direito alegado e a inadequação da via administrativa como meio de solução do litígio. [...] (N.U 1013055-63.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2025, publicado no DJE 11/05/2025)

Rejeita-se, pois, a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada por
Nelson Lima De Carvalho
em desfavor de
Facta Financeira S/A – Crédito, Financiamento E Investimento
, tendo por objeto a cobrança de seguro prestamista vinculada à Cédula de Crédito Bancário no 0079601732, firmada em 10/10/2010, no valor de R$ 15.540,00.

Na origem, o autor alega não ter contratado o seguro e sustenta a ocorrência de venda casada, com pleito de devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

Proferida sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da cobrança
do seguro e determinando sua restituição, na forma simples, no valor de R$ 975,29

(novecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)
,
acrescidos dos consectários legais

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação,
e
m sede preliminar, suscita a ausência de interesse de agir da parte autora, ao fundamento de que não teria sido demonstrada prévia tentativa de solução administrativa do conflito.

Afirma que
não houve prática de venda casada, uma vez que a contratação do seguro se deu de forma autônoma e independente do contrato principal de mútuo. Argumenta, ainda, que a sentença deve observar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, segundo o qual a contratação de seguro prestamista, desde que facultativa e realizada com ciência do consumidor, não configura irregularidade.

Defende a inexistência de má-fé na conduta adotada, razão pela qual não seria cabível a restituição dos valores pagos, ou, subsidiariamente, requer que eventual devolução seja realizada de forma simples, e não em dobro. Impugna os parâmetros fixados para correção monetária e juros de mora, pleiteando a aplicação dos critérios previstos na Lei no 14.905/2024.

Aduz, também, que a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios merece revisão, por não refletir adequadamente o proveito econômico da demanda. Por fim, requer a compensação do valor pago a título de prêmio de seguro com o saldo devedor remanescente do contrato de mútuo.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais o autor/apelado
defende a manutenção da sentença e pleiteia a ampliação da restituição do indébito, sustentando que o valor total cobrado a título de seguro prestamista durante as 84 parcelas do financiamento é de R$ 1.833,72, e não apenas os R$ 975,29 reconhecidos na sentença. Alega, ainda, que o contrato de seguro não foi apresentado com os requisitos mínimos de validade, apontando supostas irregularidades, como ausência de log de contratação, falha na assinatura digital e ausência de registro válido na SUSEP.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Pela análise do conjunto-probatório, restou incontroverso
que houve
exigência de seguro de proteção financeira, no valor de
R$ 975,29

(
novecentos
e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos
),

há ilegalidade na cobrança, em contratos como o da espécie.

Portanto
, a tese recursal denota exame quanto à observância ou não do
Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça
, a respeito do seguro de proteção financeira (seguro prestamista), conforme cito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.).
[Grifo nosso]

Dessa forma, a
validade da contratação do seguro prestamista exige, portanto, consentimento livre, específico e autônomo, com a efetiva possibilidade de o consumidor optar por não contratar o seguro ou fazê-lo com seguradora de sua preferência.

No
caso em apreço
, a instituição financeira alega que a contratação foi regular, amparada em documento eletrônico apartado, assinado digitalmente, e que o contrato de mútuo permitia a contratação do empréstimo com ou sem o seguro, opção essa que teria sido exercida voluntariamente pelo consumidor.

Entretanto, a documentação apresentada não é suficiente para elidir a conclusão de venda casada.

Isso porque:

Os documentos de mútuo e de seguro foram assinados no mesmo exato momento, com idêntico código
hash
, o que invalida a alegação de autonomia contratual;

Não há registro regular da apólice junto à SUSEP, conforme apontado nas contrarrazões;

Inexiste prova cabal de que o consumidor foi informado de forma clara e teve real possibilidade de escolha quanto à contratação do seguro;

O banco não logrou demonstrar a existência de instrumento apartado com aceite expresso, tampouco apresentou log de contratação ou outras ferramentas de verificação da adesão digital, como geolocalização ou identificação biométrica, especialmente relevantes em se tratando de consumidor idoso e
hipervulnerável
.

Noutro giro,
ficou devidamente comprovado que as instituições envolvidas pertencem ao mesmo grupo econômico, o que reforça a configuração da prática de
venda casada
, expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, o
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
, dispõe,
in
verbis
:

“
Art. 39.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)

I
-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Dessa forma, ao vincular a contratação do seguro à celebração do contrato principal, especialmente entre empresas integrantes do mesmo conglomerado financeiro, evidencia-se a imposição de condição indevida ao consumidor, em afronta aos princípios da liberdade de escolha e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

A propósito
, é
entendimento pacífico na
juri
s
prud
ê
ncia hodierna deste Egrégio
Tribunal de Justiça
:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - LEGALIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE REGISTRO - ABUSIVA -
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

(...)
O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.”

(N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO
RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples.

(N.U 1029486-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
.

Outrossim
, entendo que
caberia à
instituição financeira, ora
apelante
, trazer aos autos, provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, configurada a venda casada, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida, portanto, a determinação de restituição de
valores pagos, referente ao seguro, em sua forma simples, conforme constou no
decisum
fustigado.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, à sua redução, entendo que o ponto não comporta conhecimento. Isso porque o juízo de origem, de forma devidamente fundamentada, concluiu pela inexistência de situação fática apta a ensejar o arbitramento da indenização por dano moral, reconhecendo que os elementos dos autos não evidenciam abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Dessa forma, ausente pronunciamento condenatório na sentença sobre o tema, resta inviável o exame recursal da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Da
devolução na forma simples.

O decisum fustigado afastou a cobrança do Seguro Prestamista, no montante de R$ 975,29 (novecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), determinando a restituição na forma simples.

Assim, verifica-se que o pleito recursal, no ponto, não comporta acolhimento, uma vez que a sentença já apreciou a questão de maneira adequada, reconhecendo a irregularidade da cobrança e fixando a devolução nos moldes legalmente cabíveis.

Dessa forma, rejeito o pedido, mantendo-se inalterado o comando sentencial quanto à restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Da impugnação aos juros, correção monetária e honorários sucumbenciais.

Alega a instituição financeira que a sentença aplicou incorretamente os índices de atualização monetária e juros, ignorando os parâmetros fixados pela Lei no 14.905/2024.

Entretanto, a pretensão recursal não merece guarida.

O contrato em questão foi firmado em
21
de
junho
de 20
24
, portanto em período significativamente anterior à entrada em vigor da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, o que impede sua aplicação retroativa à relação contratual já consumada, conforme a regra da irretroatividade das normas que inovam em matéria de direito material (art. 6o da LINDB).

Outrossim, a referida lei trata de relação extracontratual, o que não se aplica ao presente caso, pois se trata de relação contratual.

Trata-se, ademais, de relação jurídica de trato sucessivo, regida por normas vigentes à época de sua constituição. Assim, a fixação dos juros moratórios em 1% ao mês a partir da citação, e da correção monetária pelo índice INPC a contar da data do desembolso, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ e com os princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação à surpresa.

No que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o juízo sentenciante agiu com acerto ao fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de forma proporcional ao decaimento de cada parte, em estrita observância ao disposto nos §§ 2o e 10 do art. 85 do CPC. A medida revela-se adequada e equitativa, refletindo a justa distribuição dos ônus sucumbenciais
conforme o êxito obtido por cada litigante. Dessa forma, não há que se falar em qualquer modificação da verba honorária fixada.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados pelo juízo de primeiro grau, exclusivamente quanto à quota-parte imposta à instituição financeira, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso e da atuação em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025